Tribunal: STF
Processo: HC 204440
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, impetrado contra decisão proferida pelo Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 592.397/PR.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime de latrocínio, à pena de 46 anos e 08 meses de reclusão.
    Narra a sentença (Doc. 4, fls. 1-40):
    Em 28 de julho de 2012, os denunciados, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, dolosamente e imbuídos de idênticos propósitos, conjugaram esforços e ajustaram entre si a prática de crime contra o patrimônio alheio, em detrimento das vítimas João Maturano dos Reis e Maria das Graças Campos dos Reis, os quais eram vendedores de joias, oriundos da cidade de Ibiporã/PR. 
    (...)
    Ao denunciado FERNANDO RABELO, o qual mantém relacionamento amoroso com a denunciada, coube realizar o acompanhamento do casal ainda na cidade de Sertanópolis/PR e repassar as informações da localização das vítimas ao demais comparsas logo após deixarem a residência de LUCIRLENY, localizada na Rua Manoel Rabelo, n. 292, Jardim Rabelo, nesta cidade e Comarca de Sertanópolis. 
    Assim, sabedores que o casal trazia consigo joias, cheques e dinheiro e, conforme o previamente acordado, na data dos fatos, por volta das 16:30 horas, as vítimas visitaram a residência de LUCIRLENY e, após saírem do local, passaram a ser observadas por FERNANDO, que, por seu aparelho celular, repassava a localização das vítimas para o comparsa JULIANO ALVES DIAS BANDEIRA e também para LUCIRLENY. 
    (...)
    Pela análise do conjunto probatório, verifica-se que os agentes, mediante uma conduta, praticaram dois crimes de latrocínio. Restou demonstrado que sabiam da existência de duas vítimas no carro, donde se extrai o desígnio autônomo de atingir tanto a vítima Maria, como seu cônjuge João. Por consequência, resta caracterizado o concurso formal impróprio de delitos, levando à soma das penas aplicadas, nos termos do art. 70, caput, in fine, do Código Penal. 
    Buscando o reconhecimento da continuidade delitiva, a defesa impetrou Habeas Corpus, dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que assentou a incompetência do Tribunal para o julgamento do writ (Doc. 7, fls. 1-3):
    Em segundo lugar, porque a impetrante se insurge, ao fim e ao cabo, contra a decisão colegiada proferida pela C. 4ª Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n.º 1228631-1, especialmente na parte em que manteve a pena fixada na sentença de primeiro grau. 
    Nesse sentido, constata-se que o ato coator em tese é o próprio acórdão prolatado no julgamento do respectivo recurso, o que desautoriza a análise do pedido ora deduzido por esta Corte, a teor do que dispõe o art. 650, §1º, do Código de Processo Penal. 
    Assim, na hipótese de impetração de habeas corpus em face da citada decisão, é o Superior Tribunal de Justiça competente para apreciação do writ, nos termos do art. 105, inc. I, ‘c’, da Constituição da República. 
    Em seguida, nova impetração, desta vez, dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, na qual o Min. Relator, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, não conheceu do Habeas Corpus, nos seguintes termos (Doc. 8, fls. 1-2):
    Observa-se nos autos que a petição inicial aponta o Juízo de primeiro grau como autoridade coatora, o que evidencia a incompetência deste Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originariamente a causa, sob pena de vedada supressão de instância. 
    Ademais, o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer sua incompetência, nos termos do art. 650, § 1º, do código de Processo Penal, para apreciação da matéria posta no writ , por se insurgir contra ato dele mesmo emanado. Logo, a matéria trazida no presente habeas corpus não foi apreciada pelo Tribunal a quo no writ originário.
    Nesta ação, os impetrantes sustentam, em suma, haver erro na dosagem da pena, que reconheceu o concurso formal de crimes, em vez de aplicar a continuidade delitiva, em crime de latrocínio com pluralidade de vítimas.
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja reconhecida a continuidade delitiva.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente